Tribunal: TJPA
Processo: 0805526-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805526-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO, WILIAMIS DAVID SOARES DA SILVA, SELMA SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
FURTO - PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA AS CONSTRIÇÕES, MEDIANTE TERMO DE CONDIÇÕES (MEDIDAS CAUTELARES)
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
julgar

PREJUDICADO

o

pedido
,
por perda de objeto,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS-CORPUS liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
IVANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO, WILIAMIS DAVID SOARES DA SILVA e SELMA SANTOS DOS SANTOS
, sendo
a autoridade coatora
o
Juízo de Direito da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Belém
.

Aduz
o

defensor público
impetrante, em resumo, que o
s
paciente
s, acusados
da pr
á
tica
d
o
crime

de furto de uma bicicleta e de um ventilador
– Proc. nº 0008341-14.2020.8.14.0401
-,

e sofrem constrangimento ilegal uma vez que são pessoas socialmente vulneráveis, presas em plena pandemia do COVID-19. Pede ao final, a concessão da ordem.

Prestadas as informações de praxe (Num
3210647)
, a liminar foi indeferida pela Desa.
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
(ID Num
3212273);
com
a Procuradoria de Justiça
opinando
pel
o conhecimento parcial do
writ
, e, nessa extensão,

denegação
da ordem.
Os autos vieram a mim, em razão de prévia distribuição.

VOTO

Como visto,
baseia-se a impetração na ausência de justa causa para a manutenção do confinamento imposto aos pacientes, por serem socialmente vulneráveis.

Daí, pede a concessão da ordem de soltura.

Porém, o julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, em consulta feita por minha assessoria no
site
do Tribunal, constatou-se que, na audiência realizada no dia
15.07.2020
, o Juízo REVOGOU a prisão preventiva dos pacientes, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, e, consequentemente, determinou a expedição do competente Alvará de Soltura em prol deles, pacientes
.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
08.06.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
12
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020